Tribunal: TJDFT
Processo: 0717916-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR ERRO MÉDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENTES A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E A HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido da agravada/autora de inversão do ônus da prova, em razão da verossimilhança das alegações contidas na peça inicial, aliada à hipossuficiência técnico-probante da agravada, bem como a melhor condição técnica de que o agravante/réu dispõe para a produção probatória. 1.1. Em suas razões, o agravante pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, incisos I e II, do CPC, devendo a parte agravada provar os fatos constitutivos de seu direito.

2. Conforme o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). 2.1. Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o).

3. No caso, a hipossuficiência técnica da agravada em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do agravante no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. 3.1. Ao contrário do alegado pelo agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a agravada, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. 3.2. Precedente: “[...] I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, admite-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, pois é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. II - A inversão do ônus da prova também é autorizada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC, pois o Estado é considerado fornecedor do serviço prestado à parte e há verossimilhança em suas alegações, além da indubitável hipossuficiência econômica e técnica. III - Logo, tendo maior facilidade para produzir a prova e não havendo elementos que permitam concluir pela impossibilidade do cumprimento desse ônus, ou mesmo a dificuldade além do razoável, faz-se devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.” (6a Turma Cível, 07085504420188070000, rel. Des. José Divino, PJE: 12/12/2018).

4. Recurso improvido.